Tribunal: TJES
Processo: 5018821-61.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018821-61.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
APELADO: AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO QUE DESTOA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.

I.
Inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°,
caput
e incisos III e IV, e artigo 5°,
caput
, do Decreto n° 2.181/97. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II.
Na hipótese, a Recorrida ajuizou a presente demanda objetivando a anulação da multa aplicada nos autos do Processo Administrativo 0112-0114.755-7 (SEP n. 63393328), em razão de Reclamação apresentada perante o PROCON Estadual por MILENY RODRIGUES SILVA, ante a constatação de vícios de fabricação em um notebook, culminando com a aplicação de multa no valor originário de R$ 39.799,39 (trinta e nove mil setecentos e noventa e nove reais e trinta e nove centavos), equivalente a 12.490 (doze mil quatrocentos e noventa) VRTEs.

III
. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

IV.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto “
mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado
” (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

V.
Tem-se por irrepreensível
a redução da multa para o equivalente a 2.000,00 (dois mil) VRTE, que neste ano de 2023 equivale ao valor de R$ 8.592,20 (oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte centavos),
o que é capaz de manter o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto, o primado da razoabilidade e proporcionalidade, sendo, inclusive, inferiores a outras penalidades aplicadas com natureza sancionatória similar a dos presentes autos. Precedentes.

VI.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários Advocatícios de Sucumbência majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da multa reduzida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 12% (doze por cento) sobre o valor da multa reduzida, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizou a interposição de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(Id. 4464580), desacompanhada de Remessa Necessária,

em razão da
SENTENÇA
(Id. 4464578) exarada pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
, cujo
decisum,
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA
ajuizada por
AGP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA
, acolheu parcialmente os pedidos exordiais para reduzir o valor da multa aplicada no Processo Administrativo n. 0112-0114.755-7, fixando-a no equivalente a 2.000 (dois mil) VRTEs, estabelecendo sucumbência recíproca e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida.

Irresignado, o Recorrente aduz, em apertada síntese, que:
(I)

“o porte econômico é um dos pressupostos para dosimetria da pena, contudo, não é o único e os outros parâmetros foram observados, isto é, o PROCON utilizou-se de padrões objetivos previstos na legislação.”;

(II)
“não se denota fundamentada uma Decisão Judicial que, sem afastar esses padrões objetivos legais, diminuiu, sem qualquer pormenorização do caso concreto, uma multa, na maneira feita, por um juízo subjetivo e pessoal.”;
(III)
“
inexistindo ilegalidade declarada no julgado recorrido, este, por certo, adentrou no mérito administrativo, ao mensurar genericamente o valor da multa administrativa, algo vedado pelo princípio da separação dos poderes.
”
(IV)

“houve em proporção mínima se comparado ao apelado, razão pela qual a distribuição do ônus de sucumbência não deve ser efetuada de modo equivalente entre as partes.”

Dessume-se dos autos que a Recorrida ajuizou a presente demanda objetivando a anulação da multa aplicada nos autos do Processo Administrativo 0112-0114.755-7 (SEP n. 63393328), em razão de Reclamação apresentada perante o PROCON Estadual por MILENY RODRIGUES SILVA, ante a constatação de vícios de fabricação em um notebook, culminando com a aplicação de multa no valor originário de R$ 39.799,39 (trinta e nove mil setecentos e noventa e nove reais e trinta e nove centavos), equivalente a 12.490 (doze mil quatrocentos e noventa) VRTEs.

Verificou-se que após ser aberta a Reclamação consumerista para resolver problemas no produto em garantia, notebook avaliado em R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), a Recorrida restou notificada para comparecer em audiência, entretanto, fazendo-se ausente, sem apresentar solução para o vício reportado ela consumidora, motivo pelo qual lhe restou aplicada a sanção pecuniária de multa objeto dos presente autos.

Somente após a aplicação da sanção, a Recorrida se pronunciou nos autos do Processo Administrativo informado que havia formalizado composição com a consumidora em sede judicial (Ação n. 0012189-60.2012.8.08.0173), ocasião em que houve a devolução integral do valor despendido para aquisição do produto.

Na hipótese vertente, não há dúvidas de que o Processo Administrativo retro mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir de Reclamação levada a efeito a partir de Reclamação regularmente formalizada pela Autarquia Municipal de proteção dos direitos do consumidor, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),
in verbis
:

“
Art. 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I -
ato, por escrito, da autoridade competente;

II -
lavratura de auto de infração;

III -
reclamação.
”

A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, notadamente por haver não haver comparecido à audiência designada para os fins de solucionar a questão, inclusive, ressaindo dos autos que a consumidora resolver o vício, conforme se depreende da Decisão Administrativa (Id. 4464555), restando asseverado, nessa oportunidade, a necessidade de imposição de sanção pecuniária, conforme estabelecido no inciso I, do artigo 56, do Diploma Consumerista,
in litteirs:

“
Art. 56.
As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I -

multa
;”

Noutro giro, destaca-se inexistente qualquer extrapolação do poder de polícia, ou mesmo em incompetência do Procon Estadual para impor a sanção administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°,
caput
e incisos III e IV, e artigo 5°,
caput
, do Decreto n° 2.181/97, que assim dispõem:

“
Art. 3
o
Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe: (...)

X -
fiscalizar e
aplicar as sanções administrativas previstas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor;”

“
Art. 4º
No âmbito de sua jurisdição e competência,
caberá ao órgão
estadual, do Distrito Federal e
municipal
de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim,
exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto
e, ainda: (...)”

“III -
fiscalizar as relações de consumo;

IV -
funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela
Lei nº 8.078, de 1990
, pela legislação complementar e por este Decreto;

Art. 5º
Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e
municipal
, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências,
atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo
.”

Neste particular, inclusive é assente no sentido de que o Procon possui competência para aplicar multa – independência da instância administrativa - em decorrência do não atendimento de reclamação individual, senão vejamos do aresto que segue,
in verbis:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ.

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva.

4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado.

5.
Recurso Especial provido.

(
STJ
- REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

Por outra via, ao estabelecer a multa administrativa, o Órgão de Defesa do Consumidor, no valor equivalente a 12.489,85 (doze mil, quatrocentos e oitenta e nove vírgula oitenta e cinco) VRTE, o que consubstanciava, no momento do julgamento do Recurso Administrativo, o valor histórico de R$ 42.736,54 (quarenta e dois mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavo), que restou aferida pelo Magistrado de Primeiro Grau como desproporcional ao caso em apreço, mormente considerando que o valor do bem objeto da reclamação não chega a R$ 1.000,00 (mil reais).

A
propósito da matéria, sabe-se que a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“
Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.”

Em sendo assim, infere-se que a Legislação de regência determina a graduação da penal de multa, tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, o que, por certo, não pode operar-se de forma dissociada da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste trilhar, importa realçar, por oportuno e relevante, que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto “
mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infranções à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuassiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado
” (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

Precisamente neste contexto,
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem enfatizado a importância de que as penalidades deste jaez observem os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade
,
in verbis
:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NENCESSÁRIA AÇÃO ANULATÓRIA MULTA PROCON - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC - MULTA REDUZIDA PELO MAGISTRADO A QUO - RECURSO IMPROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

1
-

A fundamentação realizada na aplicação da multa está em perfeita consonância com o exigido pelo Código de Defesa do Consumidor.

2
-
Ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

3 - A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

4 - Vislumbra-se que a decisão administrativa fixou o valor da multa em patamar superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que realmente se afigura excessivamente oneroso de acordo com as peculiaridades do caso em apreço. Em razão disso, o magistrado a quo reduziu o valor da multa para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

5 - Não se pode perder de vista que a aplicação da multa visa punir e combater a prática de atos vedados por lei de cunho consumerista e não o aumento da receita do Município por meio de empresas que são demandadas administrativamente pelos seus consumidores.

7 - Ainda que reprovável a conduta perpetrada pelo Banco, não houve qualquer vantagem auferida no caso, razão pela qual deve ser mantida a sentença que reduziu o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória.

8
- Recurso improvido. Remessa Necessária improvida. Sentença mantida.
(
TJES
, Apelação / Remessa Necessária, 024190014837, Relator Des. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 18/02/2020)

In casu
, tem-se por irrepreensível
a redução da multa para o equivalente a 2.000,00 (dois mil) VRTE, que neste ano de 2023 equivale ao valor de R$ 8.592,20 (oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte centavos),
o que é capaz de manter o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto, o primado da razoabilidade e proporcionalidade, sendo, inclusive, inferiores a outras penalidades aplicadas com natureza sancionatória similar a dos presentes autos, senão vejamos da Jurisprudência Pátria,
in litteris:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. (I) PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INOCORRÊNCIA. REJEITADA. (II) MÉRITO. ARBITRAMENTO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON EM CONFORMIDADE COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Preliminarmente: Da Nulidade da Decisão Monocrática Agravada. I.I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "não há se falar em nulidade da decisão agravada por usurpação de competência dos órgãos colegiados, no âmbito desta Corte Superior, porquanto é possível o julgamento monocrático quando manifestamente inadmissível, prejudicado, com fundamento em súmula ou, ainda, na jurisprudência dominante desta Corte Superior, como no caso vertente, exegese do art. 932, incisos III e IV, alíneas "a" e "b", do CPC/2015 e dos arts. 34, inciso XVIII, alínea "a", e 255, § 4º, incisos I e II, do RISTJ e da Súmula n. 568/STJ. Ademais, a possibilidade de interposição de agravo regimental, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. ( STJ ; AgRg no AREsp 1749599/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020) . I.II. No caso, restou afastada a alegação recursal, deduzida pela Municipalidade Agravante, no sentido de que inexistiriam, na espécie, requisitos que autorizariam o julgamento monocrático, nos termos do artigo 932, do Código de Processo Civil, bem como, que não haveria, ainda, entendimento jurisprudencial dominante acerca da matéria que dispensasse o seu exame por intermédio do Órgão Colegiado. Uma vez submetida a matéria ao Órgão Colegiado, resta superada a eventual nulidade da Decisão Monocrática por suposta violação ao princípio da colegialidade, nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. I.III. Preliminar rejeitada. II. Mérito . II.I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que, enquanto mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019). II.II. Na hipótese, concluiu-se pela manutenção da Decisão Monocrática agravada, haja vista que a redução da multa administrativa de R$ 31.989,69 (trinta e um mil novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos),
para R$ 10.000,00 (dez mil reais), imposta pelo PROCON à Municipalidade Recorrente, observou as particularidades do caso concreto, bem como, atendeu aos critérios atinentes à razoabilidade e proporcionalidade da medida.
II.III. Recurso conhecido e improvido. (
TJES
, Classe: Agravo Interno Cível ED Ap, 024151673357, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

“EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE TELEMAR NORTE LESTE S/A . EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. II. MÉRITO MULTA POR COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMPRA DE APARELHO CELULAR POR PARTE DA CONSUMIDORA. ADEQUADO O QUANTUM ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE TELEMAR NORTE LESTE S/A I.I. A Recorrente faz parte do mesmo grupo econômico que se apresenta ao mercado de consumo com o nome de Oi, nele incluídas as pessoas jurídicas Paggo Administradora de Crédito Ltda, Oi Móvel e TNL PCS S/A, motivo pelo qual não há que se falar em suposta ilegitimidade para figurar na Lide, sobretudo em razão da Teoria da Aparência. Precedentes. I.II. Preliminar rejeitada II. MÉRITO II.I. Em detida análise do acervo documental apresentado, não há qualquer indício que comprove que, de fato, houve a compra, por parte da consumidora, de aparelho celular na empresa Oi Campo Grande, a qual justificaria a inclusão em sua fatura do montante de R$ 70,00 (setenta reais) a ser cobrado mensalmente. II.II. Os documentos de fls. 54/57 referem-se, tão somente, à ficha cadastral da consumidora e à sua adesão aos planos OI CONTA TOTAL LIGHT e OFERTA CRÉDITO OI PAGO, inexistindo qualquer menção a compra de aparelho celular, único valor contestado por aquela em suas faturas. II.III. Não há que se falar em minoração ou majoração do montante arbitrado pelo Juízo a quo quando da prolação da Sentença no importe de
R$ 7.000 (sete mil reais) por entender que o quantum está em consonância com os parâmetros de dosimetria utilizados pelo Procon em situações desse jaez.
IV. Recursos conhecidos e improvidos.
(
TJES,
Classe: Apelação, 024120459847, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019)

No tocante aos ônus sucumbenciais, entendo haver ocorrido sensível redução do valor da multa aplicada, no intuito de adequá-la aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que, no entanto tenha culminado em anulação do ato administrativo praticado, o que, em meu sentir, justifica a sucumbência recíproca fixada pelo Juízo de Primeiro Grau.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, majorando os honorários advocatícios de sucumbência a serem arcados pelo Recorrente para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da multa reduzida, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)